Tribunal: TJSP
Processo: 1003781-73.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência, para rescindir, por culpa das incorporadoras rés, o compromisso de compra e venda de imóvel de fls. 20/29, e condená-las a restituir aos compradores autores a integralidade dos valores pagos – É das incorporadoras a culpa pela rescisão, por não haverem entregue, até o ajuizamento da ação, o imóvel, cuja entrega estava prevista para meses

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência, para rescindir, por culpa das incorporadoras rés, o compromisso de compra e venda de imóvel de fls. 20/29, e condená-las a restituir aos compradores autores a integralidade dos valores pagos – É das incorporadoras a culpa pela rescisão, por não haverem entregue, até o ajuizamento da ação, o imóvel, cuja entrega estava prevista para meses antes – A existência de cláusula de irrevogabilidade de modo algum impede os compradores de rescindir a avença, quando a outra parte nitidamente descumpre os prazos contratuais – Inteligência da Súmula no 1 deste TJSP – Devolução, pela incorporadora, da integralidade dos valores pagos, que é medida de rigor – Inteligência da Súmula no 543 do STJ – Juros sobre as quantias a serem restituídas, na hipótese de rescisão por culpa da parte vendedora, incidem desde a citação - Decisum mantido – Apelo não provido, com observação